Tribunal: STF
Processo: HC 77079
Classe: HC
Órgão julgador: NÉRI DA SILVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1998-06-16
Data de publicação: 1998-06-16

Ementa:
EMENTA: Habeas corpus. 2. Prisão preventiva decretada
por
Juiz estadual. 3. Posterior declinação de competência para a Justiça
Federal. Nova decretação da prisão preventiva. Não se trata de mera
ratificação de decisão da Justiça estadual; há, ao contrário,
fundamentação suficiente da Juíza Federal, além de referir o que se
decidira no Juízo de Direito que, por primeiro, da matéria
conhecera, no mesmo sentido. 4. Não cabe, no âmbito do habeas
corpus, examinar os elementos de prova referidos no despacho da
Juíza Federal, ao decretar a prisão preventiva dos co-réus,
inclusive do paciente. 5. Nulidade da prisão em flagrante que não
cabe, agora, invocar, pois não mais se cuida de custódia resultante
de prisão em flagrante, mas, sim, de decreto posterior de prisão
preventiva, proferido por Juíza Federal. 6. Alegação de excesso de
prazo, posteriormente ao recebimento da denúncia, na Justiça
Federal. Questão nova, não apreciada nas instâncias inferiores, onde
poderá o impetrante não só pleitear a revogação da prisão
preventiva, diante do eventual excesso de prazo na instrução
criminal, mas, ainda, renovar essa súplica em momento posterior, no
curso do feito. Nessa parte, porque o acórdão do STJ não cuidou da
matéria, não é de conhecer-se do habeas corpus. 7. Habeas corpus
conhecido, em parte, e, nessa parte, indeferido.